Tribunal: TJDFT
Processo: 0702696-88.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-21

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO VALOR DA PENSÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em ação revisional de alimentos, indeferiu o pedido de redução do encargo alimentar a título de tutela de urgência.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a contraminuta adere aos requisitos de admissibilidade, especialmente tempestividade; e (ii) saber se houve alteração no binômio necessidade-possibilidade apta a ensejar a redução da verba alimentar a título de tutela de urgência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Em consonância com o art. 1.019, II, do CPC, é de 15 (quinze) dias úteis o prazo para apresentação de resposta ao agravo de instrumento. A parte requerida registrou ciência no sistema, para fins intimatórios, em 22/10/2025 e 23/10/2025, de modo que o prazo para apresentação de contrarrazões se findava em 13/11/2025 e 14/11/2025. Assim, a contraminuta apresentada em 25/11/2025 se mostra intempestiva e não deve ser conhecida.
4. A obrigação alimentar está sujeita à cláusula rebus sic stantibus, razão pela qual se admite revisão dos alimentos na hipótese de comprovada alteração superveniente da situação financeira de quem os supre ou os recebe, observado o binômio necessidade-possibilidade, nos termos dos arts. 1.694, § 1o, e 1.699, do Código Civil e do art. 15 da Lei n. 5.478/1968.
5. As necessidades da criança são presumidas e inerentes à condição de pessoa em desenvolvimento. Não constam nos autos elementos que evidenciem a incapacidade financeira do agravante para cumprir a obrigação alimentar vigente. A avaliação profunda sobre a alegada alteração das possibilidades do alimentante deve ser realizada na primeira instância em momento oportuno, após a devida de dilação probatória, com as garantias do contraditório e da ampla defesa. A concessão de tutela provisória de urgência para reduzir a obrigação alimentar poderia privar a alimentanda do auxílio material necessário ao seu sustento e ao seu desenvolvimento digno.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.